Tribunal: TJMT
Processo: 0015590-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015590-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MESSIAS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.985.073/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LORENCI - CPF: 007.423.679-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MESSIAS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.985.073/0001-33 (APELANTE), VINICIUS ELIAS HAUAGGE - CPF: 689.092.419-34 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), CRISTIANE COSTA DE JESUS - CPF: 702.995.361-49 (APELADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIANO LORENCI

APELADO(S):

CRISTIANE COSTA DE JESUS

MESSIAS TRANSPORTES LTDA - ME (TERCEIRO

INTERESSADO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA No 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO)
–
RECURSO DESPROVIDO.

Diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita ao requerida/recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

De se manter a sentença que julgou parcialmente procedente a “Ação de Indenização por Danos Morais”, mostrando-se devida a indenização por danos morais, de forma solidária, pois comprovado que a autora que sofreu diversas lesões corporais, diante do sofrimento físico e psicológico, devido ao acidente de trânsito ocorrido na BR-163 em Nova Mutum/MT.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o montante fixado na sentença.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO LORENCI
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CRISTIANE COSTA DE JESUS,
para condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (05/05/2013).

Condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Ainda julgou procedente a denunciação a lide para condenar a seguradora Companhia Mutual a ressarcir ao denunciante Messias Transportes os valores a que este foi condenado a pagar à requerente, a título de danos morais, devidamente corrigidos, até o limite da apólice.

Em suas razões recursais, sustenta que a apelada alega que o apelante foi o causador de um acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2013, o que lhe ocasionou danos morais.

Aduz que restou comprovado nos autos que a pretensão dos danos morais reclamados é desarrazoada e infundada, uma vez que a testemunha e a informante, ambas arroladas pela apelada, afirmaram não se recordar dos fatos e dos detalhes do acidente, de modo que nada puderam esclarecer.

Alega que a apelada não sofreu lesões graves, tampouco sequelas capazes de comprometer sua vida profissional ou social, portanto, ausente comprovação de qualquer violação a direito da personalidade ou violação à integridade física, não há falar em indenização por dano moral.

Alternativamente, assevera que o valor do dano moral se encontra acima da moderação proporcional e razoável, postulando pela redução do
quantum
indenizatório, pois é possível afirmar que apenas à título de juros (1% ao mês a partir de 05/05/2013) o valor quase ultrapassa o da própria condenação (R$ 15.000,00).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo o benefício da justiça gratuita – isenção do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios –, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Contrarrazões (ID
92221566
), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CRISTIANE COSTA DE JESUS

ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais em face de
ADRIANO LORENCI
e
MESSIAS TRANSPORTES LTDA - ME
, aduzindo que em 05/05/2013, estava como passageira do veículo Ecosport, placa KAO 3949, junto com sua família, quando retornava da cidade de Sorriso/MT para a Capital, e ao se aproximarem da cidade de Nova Mutum/MT, o automóvel foi atingido pelo caminhão que vinha no sentido contrário, conduzido pelo requerido, ocasionando o capotamento por cerca de três vezes.

Alegou que se machucou gravemente e foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital de Nova Mutum/MT.

Em sua petição inicial, o autor sustentou que, no dia dos fatos, o primeiro requerido embriagado, conduzia em alta velocidade o veículo VW/GOL, placa JZG 5503, de propriedade da segunda requerida, sendo que ao passar em frente à Escola Estadual Pascoal Ramos, o condutor atropelou a vítima.

Afirmou que o condutor do veículo não tinha habilitação para dirigir e, sem prestar qualquer auxílio, tentou se evadir do local. Diante do seu estado de embriaguez, acabou colidindo com o veículo no muro de outra escola, sendo detido em seguida por policiais militares.

Consignou que a segunda requerida é mãe do condutor do veículo e proprietária do automóvel, permitindo que seu filho dirigisse sem habilitação, assumindo o risco de causar danos a terceiros.

Discorreu sobre a responsabilidade civil, requereu a procedência da ação, com a condenação solidária das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a concessão da justiça gratuita.

A juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformado, recorre o requerido
ADRIANO LORENCI
.

Pois bem
.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração do apelante de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade como ser assistido pela Defensoria Pública e a declaração de hipossuficiência (ID 92221566).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3a TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO QUE ATESTA A DISPENSA DA DECLARAÇÃO DE ISENTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial contra acórdão que indeferiu a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita. Defende a recorrente que a juntada de documento que atesta que os beneficiários estão dispensados da entrega de declaração de isentos é suficiente para inverter o ônus da prova acerca do estado de hipossuficiência.

2. A
jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção é no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário.

3. No caso concreto, segundo a Corte a quo, a União não logrou comprovar que os autores possuem condições para custear as despesas do processo. Rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto à insuficiência das provas apresentadas pela União implica em reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em face do óbice da Súmula 7/STJ. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
”
(STJ, 1a Turma, REsp no 1115300/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em 04/08/2009) (Grifei).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à apelante.

Em relação ao mérito propriamente dito, o apelante recorre tão somente em relação aos danos morais.

In casu
, verifica-se que em 05/05/2013, por volta das 16:55 horas, no perímetro urbano da rodovia BR-163, em Nova Mutum/MT, ocorreu um acidente envolvendo o caminhão VOLVO/FH 440 6X2T, placa AIM 9446, com dois semi-reboques, conduzido pelo primeiro requerido/apelante –
ADRIANO LORENCI
– e de propriedade da segunda requerida
MESSIAS TRANSPORTES LTDA-ME
–
atingiu o carro Ford Eco Sport, placa 3049 – onde se encontrava a autora e familiares, conforme ID 92220519.

No caso em tela, a sentença recorrida bem fundamentou a situação posta nos autos, julgando a ação parcialmente procedente,
in verbis
:

“[...]

Pois bem, resta incontroverso que o último eixo do veículo conduzido pelo réu Adriano, de propriedade da corré Messias, saiu da faixa e atingiu o veículo onde a autora estava, e que ela sofreu lesões corporais, ainda que leves.

Há de se concluir que Adriano, condutor do caminhão, não estava dirigindo-o com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e que seu comportamento comprometeu a segurança de terceiros, assumindo o risco, e o requerido não conseguiu comprovar a culpa exclusiva da parte autora, já que os documentos colacionados aos autos não lhe favorecem, ou as condições e alegado desnível da pista (art. 373, II, CPC).

Conforme pacífica jurisprudência, o condutor e o proprietário do veículo respondem solidariamente pelos danos causados em acidente, confira-se

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA No 188/STF. 1. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. 2. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula no 188/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 106/STJ. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]. 3. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.o 7 do STJ. 5. A verificação da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente demanda a revisão de provas. Incidência da Súmula n.o 7/STJ. 6. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula n.o 13/STJ). 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (STJ, AgRg no REsp 1561894/ES, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 2. Inviável rever o entendimento firmado pela instância de origem quando a sua análise demandar a incursão ao acervo fático-probatório dos autos. 3. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula n. 188/STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 752.321/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Comprovada a culpa, o nexo e o dano, a parte ré está obrigada a indenizar a parte autora os prejuízos suportados.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB. 2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. [...]. Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito. 4. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1749954/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve-se entender que quando ocorre lesão física, independente do seu grau/sequela, é inegável a caracterização da ofensa moral porque a integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que goza de proteção legal conforme artigo 12 do Código Civil.

E mais, o dano moral passou a constituir garantia constitucional (art. 5o, V e X, CF), com finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à prática de atos semelhantes, sendo que, no caso dos autos, independem de prova de prejuízo, eis que decorrem do próprio evento, no qual a integridade física do autor restou atingida.

Nesta senda, prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular os réus, no futuro, praticarem atos semelhantes.

Além disso, a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

[...]
” (ID 92221561).

Assim, quanto aos danos morais, é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, a autora/apelada e sua família foram vítimas de acidente de trânsito/atropelamento por culpa da parte requerida, vindo a sofrer inúmeras lesões corporais, além da morte da outra passageira do veículo (ID 92220524), o que já evidencia o sofrimento, dor e a angústia com o ocorrido.

Assim, indiscutível e imensurável a dor sofrida pela autora, razão pela qual deve ser compensada.

Em seu recurso, sustenta o requerido/apelante que o valor do dano moral se encontra acima da moderação proporcional e razoável, postulando pela redução do
quantum
indenizatório, pois é motorista, hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública (ID 92221563).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Seguindo tais orientações, denota-se do conjunto probatório dos autos a comprovação dos danos sofridos pela autora/apelada – fotografias e boletim de acidente de trânsito do Departamento de Policia Rodoviária Federal (ID’s 92220512 a 92220516), laudo médico pericial (ID 92220517), reportagens sobre o acidente (ID 92220518), cópia do inquérito policial (ID’s 92220519 a 92220529), exames médicos e ficha de atendimento do Hospital de Nova Mutum/MT (ID’s 92220530 a 92220540).

Tais documentos demonstram que a autora/apelada sofreu lesões corporais, ainda que leves, mas que evidenciam o sofrimento físico e psicológico em razão da morte da irmã, a qual se encontrava no veículo.

In casu
, mostram-se evidentes os danos morais, sendo certo que a fixação da indenização de tais valores deve levar em consideração a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os efeitos punitivos e preventivos que se objetiva atingir.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJ/MT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (g.n.).

Assim, no tocante ao pedido de redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) danos morais, não merece reforma a sentença, pois tal valor se mostra razoável, uma vez que será pago de forma solidária com a segunda requerida e atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina.

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do C. STJ).

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

A propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC no 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação,
observando-se a concessão da justiça gratuita ao apelante (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021